Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA TÉCNICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. MAIS DE UMA VÍTIMA. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, demonstra a alta reprovabilidade da conduta. Ademais, os objetos subtraídos possuíam valor relevante e, em sua maioria, não foram recuperados, razão pela qual não se pode falar em lesão jurídica inexpressiva.
2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples quando verificado emprego de arma de fogo pelo réu, o que foi corroborado pela prova testemunhal coligida aos autos.
3. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. No crime de roubo, quando violado o patrimônio de mais de uma vítima, em uma única ação ou num mesmo contexto fático, aplica-se o instituto do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal.
5. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio devem ser aplicadas as seguintes frações de aumento da pena, conforme a quantidade de crimes cometidos: 1/6 (um sexto) de aumento pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) de aumento pela prática de 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) de aumento pela prática de 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) de aumento pela prática de 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) de aumento para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) de aumento pela prática de 7 (sete) ou mais infrações.
6. Atingidos patrimônios de no mínimo 6 (seis) vítimas, incluindo-se a empresa de ônibus, correta a aplicação da fração de 1/2 para o aumento da pena decorrente do concurso formal.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.